Tribunal: TJES
Processo: 0001807-17.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001807-17.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WDEXSON COUTINHO MIGUEL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência dominante do TJES, “
a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação ajuizada contra a Fazenda Pública, desde que o valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos
” (TJES, Classe: Conflito de Competência, 5006268-49.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de julgamento: 04/09/2024);

2. O autor busca a declaração de nulidade de multa de trânsito, com adoção das medidas da Resolução n. 670 do CONTRAN para alteração de placa, além da reparação por danos morais, porém, atribuindo a causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que estabelece ao Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar a ação.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0001807-17.2019.8.08.0026

Apelante: Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo

Apelado: Wdexson Coutinho Miguel

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 8492903) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Wdexson Coutinho Miguel contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
para DETERMINAR

ao DETRAN-ES

que redirecione a cobrança da referida multa decorrente do auto de infração nº 40016588

ao veículo verdadeiramente autuado, qual seja, JTA SUZUKI AN 125 - RENAVAM 126992091, desfazendo o apontamento equivocado e viabilizando ao requerente, por conseguinte, a renovação de emplacamento do veículo HONDA/CG 125 FAM ano 2008/2009 de cor preta PLACA MSK 9345 sem a cobrança indevida de multa
”.

Em suas razões recursais (Id 8492903), suscita, preliminarmente, (a) a nulidade da sentença em razão da incompetência da Vara da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos; (b) nulidade da sentença por ser extra petita. No mérito, reconhece o erro na emissão da multa em desfavor do recorrido, porém sustenta não ser possível a troca de placa prevista na Resolução n. 670/2017, uma vez que não houve clonagem.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por incompetência da Vara da Fazenda Pública

Conforme jurisprudência dominante do TJES, “
a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação ajuizada contra a Fazenda Pública, desde que o valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos
”. (TJES, Classe: Conflito de Competência, 5006268-49.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de julgamento: 04/09/2024)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA DE APIACÁ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, preceitua que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º). 2 - Em que pese o valor da causa em tela se limite em R$30.000 (trinta mil reais) e trate sobre demanda de interesse da Administração Pública, in casu, inexiste na comarca de Apiacá Juizado Especial da Fazenda Pública, afastando-se, portanto, a aplicabilidade da regra de competência absoluta. 3 - Deve ser mantida a condenação da entidade administrativa ao pagamento das verbas de sucumbência, eis que o feito tramitou sob o rito comum. Precedentes de e. TJES. 4 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000469-71.2019.8.08.0005, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de julgamento: 04/06/2024)

Observa-se que o autor busca a declaração de nulidade de multa de trânsito lhe atribuída, com adoção das medidas da Resolução n. 670 do CONTRAN para alteração de placa, além da reparação por danos morais, porém, atribuindo a causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O contexto dos autos não revela nenhuma situação que possa indicar pretensão real superior à indicada, de modo que não há justificativa para eventual adequação do valor declarado.

Com isso, resta evidente que, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, prevalece a regra de competência absoluta da Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, considerando o processamento e julgamento da ação na Vara da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com determinação de remessa dos autos ao juizado especializado.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada para declarar a nulidade da sentença recorrida, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Itapemirim para o devido julgamento da presente ação, devendo os autos serem a ele remetido.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.